Tribunal: TJMMG
Processo: 2000131-07.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE REFORMA DE SENTENÇA PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADES NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) - PROPOSITURA DE AÇÃO ANTERIOR EM QUE SE ANULOU O ATO DE DEMISSÃO, SEM O RECONHECIMENTO DE QUAISQUER NULIDADES ANTERIORES - DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA A SER APRECIADA NESTES AUTOS DIANTE DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO A QUAISQUER ALEGAÇÕES RELATIVAS AOS ATOS PRATICADOS NO PAD ATÉ A EFETIVAÇÃO DA PUNIÇÃO DE DEMISSSÃO (INTELIGÊNCIA DO ART. 508 DO CPC) - ARGUIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DE PAD EM RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO NO CONCEITO “C” APÓS A REINTEGRAÇÃO DO MILITAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - REINTEGRAÇÃO NO CONCEITO “B” - CONCEITUAÇÃO VERIFICADA NA DATA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (ART. 64, I, DA LEI N. 14.310/2002) - ATO ADMINISTRATIVO NÃO ABRANGIDO NA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO - ALEGAÇÃO DE ESTAR LICENCIADO NA DATA DA DEMISSÃO - REGULARIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO MILITAR E DE SEU PROCURADOR - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO NO CURSO DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE - PRECEDENTES DO STJ (RMS 28.695/DF, REL. MIN. FELIX FISCHER, DJE 4.12.2015 e AGRG NO RMS 13.855/MG, REL. MIN. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJE 14.3.2013) - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELO MILITAR ACUSADO - ALEGAÇÕES GENÉRICAS, SEM DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO SUPOSTO VÍCIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000131-07.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 18/11/2021 Publicação: 24/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE REFORMA DE SENTENÇA PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADES NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – PROPOSITURA DE AÇÃO ANTERIOR EM QUE SE ANULOU O ATO DE DEMISSÃO, SEM O RECONHECIMENTO DE QUAISQUER NULIDADES ANTERIORES – DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA A SER APRECIADA NESTES AUTOS DIANTE DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO A QUAISQUER ALEGAÇÕES RELATIVAS AOS ATOS PRATICADOS NO PAD ATÉ A EFETIVAÇÃO DA PUNIÇÃO DE DEMISSSÃO (INTELIGÊNCIA DO ART. 508 DO CPC) – ARGUIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DE PAD EM RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO NO CONCEITO “C” APÓS A REINTEGRAÇÃO DO MILITAR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – REINTEGRAÇÃO NO CONCEITO “B” – CONCEITUAÇÃO VERIFICADA NA DATA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (ART. 64, I, DA LEI N. 14.310/2002) – ATO ADMINISTRATIVO NÃO ABRANGIDO NA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE ESTAR LICENCIADO NA DATA DA DEMISSÃO – REGULARIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO MILITAR E DE SEU PROCURADOR – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO NO CURSO DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DA SAÚDE – PRECEDENTES DO STJ (RMS 28.695/DF, REL. MIN. FELIX FISCHER, DJE 4.12.2015 e AGRG NO RMS 13.855/MG, REL. MIN. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJE 14.3.2013) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELO MILITAR ACUSADO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS, SEM DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO SUPOSTO VÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Paulo Rodrigo Vieira da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação do autor, para manter a respeitável sentença de primeira instância. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se recurso de apelação interposto por Paulo Rodrigo Vieira da Silva, ex-soldado PM, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais - 5ª AJME que rejeitou o seu pedido de anulação dos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria 105.317/2017 – 4ª RPM, instaurado em 24 de março de 2017 (Evento 57 – SENT1). O ex-Sd Paulo Rodrigo Vieira da Silva propôs ação declaratória de nulidade de processo administrativo-disciplinar, com pedido de tutela de urgência, em desfavor do Estado de Minas Gerais. Disse que era militar da ativa da PMMG na graduação de soldado QPPM pertencendo ao efetivo do COPOM da 4ª RPM, na cidade de Juiz de Fora/MG, tendo figurado como acusado no Processo Administrativo-Disciplinar de caráter demissionário de Portaria número 105.317/2017 – 4ª RPM, instaurado em 24/03/2017. Informou que o referido Processo Administrativo teve por finalidade apurar a suposta prática de emissão de mensagem via aplicativo WhatsApp oriunda de seu aparelho de telefone celular, no dia 22/12/2016, ocasião em que teria se referido de modo depreciativo ao Comandante-Geral da PMMG, além de parodiado o então Secretário de Planejamento e Gestão do Governo, configurando, em tese, transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XII, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (Lei 14.310, de 19 de junho de 2002), por referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública. Afirmou que o fato foi inicialmente apurado através de Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), instaurado por meio do Despacho n. 100.125/2017 – 4ª RPM, datado de 05/01/2017, com evidente cerceamento de defesa por parte do encarregado pela recusa em ouvir testemunhas de defesa a pedido do requerente e que, mesmo tendo o cidadão Pablo Andrade dos Prazeres assumido a prática da conduta objeto da apuração, o encarregado do Processo de Comunicação Disciplinar n. 100.125/2017 – 4ª RPM entendeu que houve transgressão disciplinar por parte do requerente, sugerindo o seu enquadramento e aplicação de sanção disciplinar. Disse, ainda, que: - o referido Processo de Comunicação Disciplinar, após concluído, sequer foi encaminhado para o Conselho de Ética e Disciplina Militar para análise e parecer sobre os fatos, tornando nulos todos os atos seguintes. Logo, após, o referido Processo de Comunicação Disciplinar foi encaminhado para o comandante da 4ª RPM; - uma vez que ele estava no conceito “C”, o comandante da 4ª RPM, sem ao menos ouvir o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade, determinou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de caráter demissionário de Portaria número 105.317/2017 – 4ª RPM, em total descumprimento do artigo 43 da Lei Estadual 14.310/2002 e norma processual da PMMG (§ 4º do artigo 326 da Resolução 4.220/2012), não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 preenchendo o PAD, por consequência, os requisitos do inciso I do artigo 64 da Lei 14.310/2002; - o PAD número 105.317/2017 – 4ª RPM seguiu o seu curso, tendo a Comissão Processante Disciplinar (CPAD), ao final de todos os trabalhos, reconhecido a inexistência de prova de ter o acusado concorrido para a transgressão disciplinar, sugerindo o arquivamento do referido PAD (fls. 243 a 250); - os autos foram encaminhados para análise e parecer do Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU), que opinou pelo arquivamento dos autos nos termos do artigo 439, letra “e”, do CPPM; - o comandante da 4ª RPM (fls. 256 a 260) decidiu pela sua injusta demissão e encaminhou os autos ao Comandante-Geral da PMMG, que acatou o parecer e solucionou pela demissão do requerente (fls. 263 a 266); - em decorrência das alegadas ilegalidades a que foi submetido, foi acometido por grave abalo emocional, causando-lhe problemas psiquiátricos, chegando a ser internado (fl. 276); - mesmo estando licenciado em razão dos problemas psiquiátricos, o requerente foi surpreendido com sua demissão das fileiras da PMMG em 16/02/2018 (fls. 287 e 288 do PAD); - voltando à vida civil, o requerente, que é bacharel em Direito e aprovado nos exames da OAB, ajuizou, em causa própria, a ação número 2001370-92.2019.13.0001 nesta Justiça Militar, com o objetivo de obter o reconhecimento da nulidade do ato demissionário; - ao final da ação por ele proposta, a sentença de mérito foi favorável (294 a 305), e, via de consequência, foi reintegrado pela PMMG com conceito disciplinar “B+20”, no município de Belo Horizonte (documento anexo), em região distante e totalmente diversa daquela em que estava lotado, mostrando-se a medida totalmente pessoal e desprovida de razoabilidade; - após a sua reintegração, em 28/07/2020, a administração militar não o submeteu a nova perícia psicopatológica, descumprindo a determinação exarada na decisão da respeitável sentença proferida nos autos do processo n. 2001370-92.2019.13.0001, em que o Juízo da 5ª AJME - Cível afirmou haver dúvidas sobre a sanidade mental e cognitiva do militar e recomendou o encaminhamento do requerente à Junta Central de Saúde - JCS PMMG para nova avaliação psicopatológica destinada a conferir as suas condições de saúde. Ainda nesse ponto, alegou que foi colocado no serviço operacional, irregularmente; - o PAD em desfavor do requerente foi reaberto, sendo efetivado novo ato demissionário em seu desfavor; - depois de sofrer com injustas represálias da administração militar após sua reintegração, veio novamente a ser acometido por transtorno psiquiátrico, sendo licenciado por 60 dias (documento anexo); - no dia 09/11/2020, apresentou um último recurso administrativo ao Excelentíssimo Governador do Estado, destinado a reconhecer todas as nulidades do PAD (documento anexo), visando ao seu justo arquivamento, o que não foi deferido, sendo o ato de indeferimento e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 efetivação da demissão publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais do dia 18/12/2020; - sem qualquer observância ao princípio da obrigatória motivação, ele e seu procurador foram notificados da demissão em 18/12/2020, tratando-se de cópia ilegível de escrito sem qualquer validade jurídica. Sobre supostos vícios, nulidades e ilegalidades decorrentes dos processos administrativos objeto desta ação, aduziu que: - foi desconsiderado o testemunho de Pablo Andrade dos Prazeres, civil que teria assumido integralmente a responsabilidade pela conduta que originou a apuração; - o comandante da 4ª RPM deferiu a prorrogação do prazo do PCD n. 100.025/2017 sem manifestação expressa do encarregado; - mesmo com requerimento de afastamento do encarregado em decorrência do impedimento indicado nas fls. 34 a 36 do processo de comunicação disciplinar, persistiu o encarregado na realização de diligências, com a sua reinquirição – fls. 44 a 46 do PAD –, em evidente ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal e aos princípios administrativos da impessoalidade e imparcialidade; - o encarregado do PCD 100.025/2017 – fl. 49 do PAD –, em 16/02/2017, comunicou à subcorregedoria da 4ª RPM, através de mensagem, que se encontrava à disposição do CESP/2017, dilatando irregularmente o prazo do processo de comunicação disciplinar 100.025/2017, sem qualquer autorização formal da autoridade delegante, comprometendo o princípio da regular duração do processo; - o relatório do processo de comunicação disciplinar datado de 22/02/2017 foi confeccionado em excesso de prazo; - para a instauração do processo administrativo-disciplinar, seria preciso observância do contido no inciso I do artigo 64 da Lei Estadual 14.310/2002, ou seja, a sua prévia notificação de advertência, de que estava no conceito “C” e, caso cometesse nova falta de natureza grave, estaria sujeito a processo administrativo-disciplinar demissionário, conforme mandamento do artigo 43 da Lei 14.310 e § 4º do artigo 326 do MAPPA, no entanto a publicação do BIR n. 088/2017 – 4ª RPM, juntada irregularmente ao PAD – fl. 97 –, descumpre o preceito legal, pois foi extraída de um Boletim Reservado sem qualquer prova de que o autor tenha sido cientificado da referida publicação, o que invalida a instauração. - a solução do processo de comunicação disciplinar 100.025/2017, indicada na fl. 96 do PAD, apresenta somente a primeira página, o que prejudica a existência do próprio processo administrativo-disciplinar, visto que acaba por comprometer os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, decorrente do descumprimento do § 2º do artigo 68 da Lei Estadual 14.310/2002; - apesar de a portaria instauradora do processo administrativo-disciplinar datar de 24/03/2017, houve o descumprimento do prazo previsto no inciso IV do artigo 70 da Lei 14.310/2002, com a comissão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 processante promovendo o agendamento da reunião de instalação para 28/04/2017; - não constituiu defensor para a reunião de instalação, e a comissão processante deixou de designar defensor ad hoc, o que compromete o seu direito à ampla defesa e ao contraditório; - tendo a comissão processante nomeado um defensor ad hoc para o ato indicado na fl. 122 do processo administrativo-disciplinar, verifica-se a inércia do referido defensor, por não exercer qualquer interpelação destinada a garantir-lhe a ampla defesa e o contraditório; - a comissão processante, em oposição ao correto exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, nomeou vários defensores ad hoc nas exatas datas dos respectivos atos – fls. 110 e 111,122 e 123, 138 a 142 –, assim comprometendo a atuação dos defensores nomeados; - o despacho da fl. 163 não possui qualquer valor legal, por falta de assinatura; - por ter sido encaminhado à perícia psicopatológica, o prazo para a conclusão do processo administrativo-disciplinar é de 60 (sessenta) dias, conforme prescrito no inciso II do artigo 70 da Lei 14.310/2002 e no § 1º do artigo 337 do MAPPA, o que foi descumprido pela comissão processante, em ofensa ao princípio constitucional da razoável duração do processo; - em 05/06/2017, o escrivão da comissão processante, tardiamente, formalizou requerimento de sobrestamento do processo administrativo-disciplinar à autoridade delegante – fl. 199 –, cuidando a referida autoridade de sobrestar indevidamente o referido feito, em 05/06/2017 – fl. 198 –, ou seja, após decorridos mais de 60 (sessenta) dias da instauração; - na fl. 203 do processo administrativo-disciplinar, há uma mensagem do escrivão, contendo um requerimento de “dessobrestamento”, no entanto, apesar de a resposta indicar o deferimento, não há qualquer documento probatório de que a autoridade delegante tenha acatado o pedido; - em ofensa à cronologia dos fatos, a comissão processante juntou aos autos um requerimento acerca do impedimento do seu presidente e do seu escrivão – fls. 206 e 207 –, visto que o presidente, concomitantemente, era encarregado de IPM em que o Autor figurou como acusado, assim como o escrivão era o encarregado de uma SAD em desfavor do Autor, de maneira que os referidos fatos foram incontestes acerca do impedimento de ambos, porém a autoridade delegante, em decisão de fl. 205, indeferiu o requerimento, deixando de considerar o contido no inciso II do § 4º do artigo 66 da Lei Estadual 14.310/2002, bem como o inciso II do artigo 333 e o artigo 334, sabendo-se que sequer foi observado o mandamento do artigo 335, todos do MAPPA. Sobre o tópico de direitos, alegou ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, da Constituição da República Federativa do Brasil) e aos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. Nesses últimos, destacou a postura da Administração Militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 relativa ao cerceamento de defesa por ocasião do Processo de Comunicação Disciplinar, uma vez que o Encarregado se recusou a ouvir as testemunhas de defesa do Requerente, fl. 93, alegando tratar-se de medida procrastinatória, assim como vários outros atos nulos foram praticados destinados a solucionar o Processo Administrativo-Disciplinar demissionário, pois revestidos de pessoalidade por parte das autoridades com poder de decisão. Asseverou que não foram seguidos os procedimentos para a regular instauração do PAD e que a Administração Militar ainda adotou decisão totalmente contrária aos fatos e provas contidos nos autos, que comprovaram que o autor não praticou nenhuma conduta transgressora à norma. Afirmou que, assim, os fatos comprovados na apuração do PAD sequer constituem transgressão disciplinar, visto que foram praticados por civil, e todos os atos após essa constatação comprometem vários dos princípios da administração pública descritos no artigo 37 da Constituição Federal, desconstituindo os fundamentos dos atos administrativos que levaram à ilícita demissão do requerente. Arguiu que houve ofensa ao princípio da motivação do ato, visto que a Administração Pública não fundamentou o indeferimento do recurso apresentado ao Governador do Estado para, em seguida, efetivar a demissão do Requerente através do ato publicado no Diário Oficial de MG no dia 18/12/2020, tendo a notificação do Requerente e seu Procurador ocorrido na manhã do mesmo dia, mesmo sabendo a Administração Militar que o Requerente ainda se encontrava licenciado do serviço para tratamento psiquiátrico, demonstrando grave ofensa aos princípios da administração pública, à Constituição e à legislação da própria PMMG, decorrente de todas as ilegalidades que caminharam para este último ato, agredindo gravemente a segurança jurídica. No tocante ao requerimento de danos morais, o autor argumentou que são reiteradas condutas ilícitas praticadas em seu desfavor, em graves prejuízos a ele, com grave ofensa à sua honra, dignidade e bem-estar, inclusive psicológico, expondo-o a constantes e graves abalos psicológicos a ponto de voltar a recorrer a médico psiquiatra. E, ainda, nesse aspecto, mesmo estando em tratamento psiquiátrico e, portanto, licenciado, o réu efetivou a demissão do autor em 18 de dezembro de 2020, ainda na vigência da licença médica. Afirmou que essas reiteradas condutas ilegais geraram danos morais. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, para a determinação de imediata reintegração do requerente nos quadros da PMMG no município de Juiz de Fora/MG, visto tratar-se do município onde reside e era lotado antes dos atos demissionários ilícitos. No mérito, requereu que fossem julgados procedentes os pedidos para a declaração de nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria número 105.317/2017 – 4ª RPM, bem como os seus atos subsequentes, inclusive a sanção de demissão, e que fosse o réu condenado ao pagamento de todas as verbas salariais e benefícios do Requerente durante o período em que esteve ilegalmente desligado dos quadros da ativa da PMMG, acrescidos de juros e correção monetária a partir de 18/02/2020. E, ainda, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 requereu fossem reconhecidos todos os atos ilícitos praticados em prejuízo do autor, com a condenação do Estado de Minas Gerais à reparação por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Deu à causa o valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais). Verifica-se, no Evento 2 – CERT1, em consulta ao PJE/ E PROC e SINGEP, que foram identificadas as seguintes Ações Cíveis ns. 1000067-25.2017.9.13.0003 (PJE), 1000067-28.2017.9.13.0002 (PJE), 1000056-02.2017.9.13.0001 (PJE), 1000067-96.2015.9.13.0002 (PJE), 1000007-26.2015.9.13.0002 (PJE) e 2001370-92.2019.9.13.0001 (EPROC), em nome do Autor. Em despacho de Evento 4 – DESP1, o meritíssimo juiz de direito substituto na Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual (5ª AJME - Cível) determinou juntada das certidões de inteiro teor referentes a cada ação cível discriminada na referida certidão ao Evento 02, que foram lavradas na forma seguinte: 1) Procedimento Cível n. 1000056-02.2017.9.13.0001 (Evento 5), o autor Sd PM Paulo Rodrigo Vieira da Silva, n. 143.934-8, propôs, em data 09/11/2017, a denominada “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR”, em face do Estado de Minas Gerais, por ter sido submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 118.459/2012 – 18º BPM, por ter cometido, em tese, infração ético-disciplinar contida no artigo 14, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM. O referido Procedimento narra que o Autor, no dia 25 de setembro de 2013, deixou de cumprir ordem de oficial, no sentido de comparecer ao NAIS, a fim de providenciar a homologação de atestado médico. Ao final, foi punido disciplinarmente. 2) Procedimento Cível n. 1000067-25.2017.9.13.0003 (Evento 6), o autor Sd PM Paulo Rodrigo Vieira da Silva, n. 143.934-8, propôs, em data 21/12/2017, a denominada “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR”, em face do Estado de Minas Gerais, por ter sido submetido a duas Comunicações Disciplinares, quais sejam: - Comunicação Disciplinar n. 122.195/2013, por ter, no dia 04 de novembro de 2013, na cidade de Contagem/MG, dispensado do uso e manuseio de armamento, conforme Ata n. 141.149, de 25/10/2013, da JCS, não cumprindo a ordem do Comandante da 25ª Cia PM, para que apresentasse com o armamento fixo que estava sob sua posse, a fim de que este fosse recolhido pelo tempo de dispensa e conforme determinação prevista pela JCS. Ao final, foi punido disciplinarmente como incurso no art. do art. 14, inciso III, CEDM; - Comunicação Disciplinar n. 122.121/2013, por ter, no dia 08 de novembro de 2013, na cidade de Contagem/MG, dispensado do uso e manuseio de armamento, conforme Ata n. 141.149, de 25/10/2013, da JCS, não cumprindo a ordem do comandante da 25ª Cia PM, para que apresentasse com o armamento fixo que estava sob sua posse, a fim de que este fosse recolhido pelo tempo de dispensa e conforme determinação prevista pela JCS. Ao final, foi punido disciplinarmente como incurso no art. do art. 14, inciso III, CEDM; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 3) Procedimento Cível n. 1000067-28.2017.9.13.0002 (Evento 7), o autor Sd PM Paulo Rodrigo Vieira da Silva, n. 143.934-8, propôs, em data 20/12/2017, a denominada “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR”, em face do Estado de Minas Gerais, por ter sido submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 107.791/2014, por ter cometido, em tese, infração ético-disciplinar contida no artigo 14, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM. O referido Procedimento narra que o Autor, no dia 21 de abril de 2014, na cidade de Contagem/MG, estando escalado de 07h00min às 15h00min da Recepção do REDS do 18º BPM, faltou a chamada bem como a todo o serviço para o qual se encontrava escalado. O Militar não comunicou nenhum militar da equipe da SOU de serviço o motivo da falta. Ao final, foi punido disciplinarmente. 4) Procedimento Cível n. 1000067-96.2015.9.13.0002 (Evento 8), o autor Sd PM Paulo Rodrigo Vieira da Silva, n. 143.934-8, propôs, em data 08/09/2015, a denominada “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR”, em face do Estado de Minas Gerais, por ter sido submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 122.118/2013 – 18º BPM, por ter cometido, em tese, infração ético-disciplinar contida no artigo 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM. O referido procedimento narra que o Autor teria, no dia 05 de novembro de 2013, faltado à chamada, bem como a todo serviço, o que resultou na perda de vinte e quatro pontos em seu conceito funcional e em quatro dias de suspensão. 5) Procedimento Cível n. 1000007-26.2015.9.13.0002 (Evento 10), o autor Sd PM Paulo Rodrigo Vieira da Silva, n. 143.934-8, propôs, em data 04/03/2015, a denominada “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR”, em face do Estado de Minas Gerais, por ter sido submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 118.427/2013 – 18º BPM, por ter cometido, em tese, infração ético-disciplinar contida no artigo 14, inciso XI, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais – CEDM. O referido Procedimento narra que o Autor teria, no dia 24 de setembro de 2013, deixado de prestar continência regulamentar a Oficial que adentrava na Unidade. Ao final, foi punido disciplinarmente. 6) Procedimento Cível n. 2001370-92.2019.9.13.0001 (Evento 11), o autor Sd PM Paulo Rodrigo Vieira da Silva, n. 143.934-8, propôs, em data 29/10/2019, a denominada “AÇÃO DECLATATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE EX-POLICIAL MILITAR CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, em face do Estado de Minas Gerais, por ter sido submetido ao Processo Administrativo Disciplinar n. 105.317/2017 – 4ª RPM, como incurso no artigo 13, inciso XII, c/c artigo 64, inciso I, ambos do CEDM. O referido Procedimento narra que o Autor teria se referido de modo depreciativo ao Comandante-Geral da PMMG, em exercício à época, ao postar no grupo de aplicativo “WhatsApp”, meio de comunicação utilizado por policiais militares lotados no COPOM/4ª RPM, sua insatisfação com o horário de pagamento do 13º salário, através das seguintes exclamações: “Cadê o Cmt!!!, “Tá quietinho!!!”, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Já recebeu o dele!!!” “[...] Fora Cmt Geral Bianchini!!!!!! Além disso, parodiou a mensagem do Secretário de Planejamento e Gestão do Governo com os seguintes dizeres: “Prezados servidores públicos do Estado de Minas Gerais, venho em nome do excelentíssimo Governador do Estado informar-lhes que tocamos o fodas pra todo mundo”. Caracterizando, assim, o cometimento da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XII do CEDM. Ao final, foi punido com a pena de demissão dos quadros da Corporação da PMMG. O meritíssimo Juiz de direito substituto da 5ª AJME - Cível determinou a intimação do autor, com base no art. 10 do CPC/2015, para justificar o motivo do ajuizamento de ações em duplicidade, considerando o processo n. 2001370-92.2019.9.13.0001 (Evento 14). O autor manifestou-se pela inexistência de duplicidade de ações (Evento 18). Após juntada de nova certidão e documentos relativos ao processo 2001370-92.2019.9.13.0001 e manifestação da parte autora (Evento 25/29), o meritíssimo juiz de direito titular da 5ª AJME - Cível recebeu a petição inicial, indeferiu o requerimento de tutela de urgência, concedeu a gratuidade de justiça aos autores e determinou a citação do Estado de Minas Gerais (Evento 31). O autor requereu pedido de tutela de urgência de caráter incidental no Evento 39. Em decisão de Evento 41 – DEC1, o meritíssimo juiz de direito titular indeferiu o pedido de tutela de urgência. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 47-CONT1). Sustentou que, da análise detida dos autos do processo administrativo instaurado no âmbito da Administração Militar, que culminou na punição disciplinar do autor, infere-se que foram observadas todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e da ampla defesa. Aduziu que, no trâmite procedimental, o autor foi devidamente notificado das acusações que pesavam em seu desfavor, foi-lhe assegurada a apresentação de defesa e oportunizada a produção de provas que fundamentassem suas alegações, mas ainda assim não logrou êxito em afastar a transgressão imputada. Destacou que não existiram as ilegalidades sustentadas no procedimento administrativo originário, de forma que se consubstanciam em falácias arguidas com o escopo de anular procedimento realizado em conformidade à lei e em observância aos princípios constitucionais. Ressaltou que o excelso Supremo Tribunal Federal e os demais tribunais estaduais têm entendimento solidificado no sentido de que a irregularidade verificada no processo, ou sindicância, que posteriormente originou processo administrativo demissionário deve ser considerada sanada, considerando que, no processo administrativo posterior, é garantida a ampla defesa e o contraditório. Sustentou, ainda, que o processo administrativo-disciplinar que excluiu o autor é posterior ao processo no qual são alegadas irregularidades e que as supostas ilegalidades não merecem sequer ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 analisadas por este douto juízo, na medida em que o autor já teve a oportunidade de alegá-las por meio do contraditório e da ampla defesa, devidamente observados no último PAD. Suscitou a aplicação do art. 373 do MAPPA, porquanto as irregularidades existentes no processo/procedimento administrativo que dessem ensejo ao PAD seriam sanadas no curso deste, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, considerando que não houve aplicação de sanção ao acusado até este momento. Ressaltou, também, que a alegada nulidade do processo administrativo, ensejada pelo suposto excesso de prazo para conclusão das diligências a cargo da Administração Militar, não merece prosperar, na medida em que o autor não comprovou quais prejuízos foram ocasionados pelo transcurso do tempo e, conforme jurisprudência pacificada, o simples excesso de prazo não tem o condão de anular processo administrativo, sobretudo em casos nos quais o autor não demonstre o prejuízo ao direito advindo. Citou o enunciado da súmula 592 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 592-STJ: O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. STJ. 1ª Seção. Aprovada em 13/09/2017, DJe 18/09/2017. Alegou que, apesar de afirmar que não fora notificado quanto ao fato de constar no conceito "C", o autor, ao ser questionado, respondeu que foi notificado a respeito de seu conceito, conforme se comprova pela fl. 140. Aduziu, ainda, que, contrariamente ao afirmado, seu recurso interposto ao Governador do Estado de Minas Gerais fora devidamente analisado, tendo o Chefe do Poder Executivo Estadual conhecido do recurso, haja vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, porém negado provimento ao pedido. Asseverou que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, quando não demonstrou o suposto prejuízo decorrente das supostas nulidades. Disse que o tratamento psiquiátrico porventura realizado não pode ser utilizado como supedâneo à declaração de nulidade do PAD, sobretudo porque o autor tinha plena ciência de todos os seus atos, podendo por eles responder. Aduziu, também, que o pedido de anulação do ato administrativo em comento não pode prosperar, porque a análise por parte do Poder Judiciário restringe-se à sua legalidade, verificando se ele se revestiu ou não das formalidades legais, não cabendo, portanto, a apreciação de seu mérito. Afirmou que o ato administrativo ora impugnado seguiu todos os trâmites legais e se encontra em total conformidade com os dispositivos legais aplicáveis, razão pela qual não há que se falar na existência de qualquer vício apto a amparar sua eventual nulidade. Requereu a improcedência dos pedidos do autor. O autor impugnou a contestação (Evento 53 – MANI1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Intimadas para especificação de provas (Evento 54), as partes manifestaram-se no sentido de não ter outras provas a produzir (Eventos 58 e 59). O meritíssimo juiz de direito substituto na 5ª AJME - Cível oportunizou às partes a apresentação de memoriais (Evento 45), tendo elas se manifestado nos eventos 52 e 55. Em análise do mérito, o meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME - Cível rejeitou o pedido do autor. Condenou-o ao pagamento de despesas processuais e de honorários advocatícios, sendo estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor retificado e atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e do inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC (Evento 61 – SENT1). O autor opôs embargos de declaração (Evento 65). O Estado de Minas Gerais contra-arrazoou os embargos de declaração (Evento 70). O meritíssimo juiz de direito titular da 5ª AJME - Cível negou provimento aos embargos de declaração (Evento 72). O autor interpôs recurso de apelação e apresentou documentos (Evento 75), reiterando as razões iniciais. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões (Evento 86). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso por estar presente o requisito e pressuposto de admissibilidade. Mantenho a gratuidade de justiça, já deferida na primeira instância, considerando, ainda, a documentação apresentada com o recurso de apelação. Quanto ao mérito do apelo, verifica-se da respeitável sentença que o meritíssimo juiz de direito delimitou as matérias a serem julgadas na presente ação, pelas razões que se seguem (Evento 61): Segundo a certidão emitida pelo escrivão da 5ª AJME Cível, o processo n. EPROC 2001370-92.2019.9.13.0001 refere-se a ação distribuída à 1ª AJMEC em 29/10/2019, que contém as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Conforme sentença proferida no processo n. EPROC 2001370-92.2019.9.13.0001, com trânsito em julgado, o Autor teve o pedido acolhido parcialmente, tão somente quanto a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar a partir do ato da sua notificação quanto a decisão demissionária prolatada pelo Comandante-Geral da PMMG, bem como a determinação da sua reintegração nas fileiras da PMMG, com efeitos retroativos à data de demissão, se por outro motivo não tenha perdido o cargo público. Ainda dispõe o artigo 508 do CPC: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Com o trânsito em julgado a sentença de mérito proferida no processo número EPROC 2001370-92.2019.9.13.0001 tornou indiscutível, imutável e consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas das partes, até então. Diante de tal efeito, no presente processo cabível é a discussão quanto a matéria posterior à prolação da sentença contida nos autos EPROC 2001370-92.2019.9.13.0001 A delimitação da matéria realizada pelo meritíssimo juiz de direito se justifica porque o apelante já havia proposto outra ação ordinária sobre a demissão decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria 105.317/2017 – 4ª RPM, nos autos do processo n. 2001370-92.2019.9.13.0001, conforme certificado nos Eventos 11 e 26. Naquela ação, na análise do mérito do feito, o meritíssimo juiz de direito titular da 5ª AJME - Cível decidiu no sentido de procedência parcial tão somente para declarar a nulidade do processo administrativo-disciplinar a partir do ato de notificação do autor quanto à decisão demissionária prolatada pelo Comandante-Geral da PMMG e determinar a sua reintegração às fileiras da PMMG, com efeitos retroativos à data de demissão, se por outro motivo não houvesse perdido o cargo público. Conforme destacado na decisão “a quo”, aplicam-se ao caso as disposições do art. 5081 do Código de Processo Civil, visto que, desde a primeira ação, como foi objeto da causa de pedir e do pedido a demissão decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria 105.317/2017 – 4ª RPM, caso existissem nulidades provenientes de vícios dos atos praticados antes da notificação da demissão, estas já poderiam ter sido arguidas pelo ex-militar. O trânsito em julgado certificado nos autos do processo tornou imutável a sentença dos autos n. 2001370-92.2019.9.13.0001. Se as possíveis nulidades não foram trazidas ao conhecimento do Poder Judiciário, isso ocorreu em virtude da inércia da parte autora e não poderia, aqui, ser corrigido esse equívoco. Considerando somente as alegações relativas aos fatos após a sua reintegração, entendo que não merece reforma a respeitável sentença “a quo”. Em relação à insurgência sobre o fato de haver sido reintegrado no conceito disciplinar “B+20”, o que tornaria o PAD de Portaria n. 105.317/2017 insubsistente quanto à ocorrência do inciso I2 do art. 64 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, não vejo como prover esse argumento. 1 Art. 508 - Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 2 Art. 64 – Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que: I – vier a cometer nova falta disciplinar grave, se classificado no conceito “C”; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 A reintegração do apelante somente foi possível com a sentença judicial que anulava a ativação da punição disciplinar. Tem-se que o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria 105.317/2017 – 4ª RPM foi considerado todo regular, bem como a solução dada a ele pelo excelentíssimo Comandante-Geral. Em face da coisa julgada, não poderiam ser questionados fatos relativos à data da instauração de tal procedimento, porque naquele momento se mostrou regular. Com razão o juízo “a quo” quando firmou o entendimento de que a modificação do conceito funcional do militar no curso de processo administrativo-disciplinar não possui o condão de alterar a imputação fática e jurídica quanto ao inciso I do artigo 64 da Lei Estadual n. 14.310/2002, uma vez que, quando da respectiva instauração, estava ele sob o conceito funcional “C”. Quanto à suposta inobservância ao princípio da motivação das decisões quanto à decisão do excelentíssimo Governador de Minas Gerais de improvimento do recurso hierárquico interposto pelo apelante, percebe-se que o autor não juntou a íntegra do que foi decidido e sim o extrato da decisão publicada no “Minas Gerais”, no diário oficial do executivo. Se o apelante optou por trazer somente a suma da decisão que serve apenas para dar o inequívoco conhecimento à parte pela via intimatória, conforme ressaltou o nobre magistrado de primeira instância, abdicou de seu direito de demonstrar, de forma inequívoca, a suposta falta de fundamentação. Nesse aspecto, entendo que prevalecerá a presunção de validade dos atos administrativos, porquanto a alegação é genérica e não há demonstração pontual de quais argumentos recursais da defesa do militar não foram apreciados ou não acolhidos, bem como qual o conteúdo do decidido pela autoridade administrativa. Quanto à suposta irregularidade da notificação da decisão do improvimento recursal e da efetivação da sanção demissionária, diante do fato de o militar estar sob licença para tratamento de saúde, tem-se que o militar e o seu procurador foram notificados sobre o improvimento do recurso interposto, satisfazendo a necessidade de regular intimação do ato administrativo. O entendimento assente é de que “o fato de o acusado estar em licenças para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação da pena de demissão”. Precedentes: RMS 28.695/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 4.12.2015 e AgRg no RMS 13.855/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 14.3.2013. Nesse sentido, a respeitável sentença de primeira instância, in verbis: Apesar da existência de atestado médico, não há evidência de que o Autor estivesse sob licença para tratamento de saúde quando da demissão decorrente do improvimento recursal. Outrossim, ainda que o fosse, a alegação não procede. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 O artigo 44 da Lei Estadual n. 14.310/2002 assim estabelece: Art. 44 – O cumprimento da sanção disciplinar por militar afastado do serviço ocorrerá após sua apresentação, pronto, na unidade. Em um primeiro momento, em análise menos criteriosa do dispositivo, poderia se acreditar que para o cumprimento de toda e qualquer sanção disciplinar de militar afastado do serviço, somente ocorreria depois de apto ao trabalho. Outrossim, não é a melhor interpretação. Por questão lógica o dispositivo diz respeito das sanções de advertência, repreensão, prestação de serviço e suspensão, posto que exigem a permanência do militar no trabalho para serem aplicadas. Já as sanções de reforma disciplinar e demissão, de outro lado, não exigem o retorno ao trabalho do militar afastado, posto serem independentes dessa condição para serem aplicadas. Tanto o é que o artigo 2º, inciso II e o artigo 24, inciso VII da mesma lei impõem ao militar da reserva a sua aplicação, no que tange à pena de perda do posto, patente e graduação, apesar de afastado da atividade. Nesse ponto, pelas razões acima expostas, entendo que não há que se falar em modificação da decisão “a quo”. No tocante à não realização de nova perícia psicopatológica, nos autos do processo administrativo-disciplinar, no meu modesto entendimento há de prevalecer o que dispõe a respeitável sentença prolatada no Processo eproc n. 2001370-92.2019.9.13.0001, em que não há determinação de submissão do militar a nova perícia psicopatológica porquanto não houve anulação de atos anteriores ao de demissão. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação do autor, para manter a respeitável sentença de primeira instância. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator, para negar provimento a este recurso de apelação e manter intacta a sentença de primeira instância. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de novembro de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator